Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713615-57.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SANTA CLARA DIA EIRELI - ME RECORRIDO: JACQUELINE PEREIRA SILVA, ALEXANDRE MONTEIRO OCAMPO LANDA, ARGO SEGUROS BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. PERITO. PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESCLARECIMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ALTA HOSPITALAR PRECIPITADA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOR. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 1.1. Todavia, a Lei Processual Civil apenas proíbe a emissão de opiniões pessoais desnecessária que excedam o exame técnico ou científico da perícia e não toda e qualquer opinião expressa pelo profissional nomeado pelo Juízo. 1.2. O fato de o perito concluir pela imprudência ou negligência do médico, por si só, não demonstra a sua parcialidade e nulifica o laudo pessoal, porquanto trata-se, exatamente, da questão objeto da prova, a qual envolve indagação técnica atinente às práticas médico-hospitalares. 2. É direito do paciente ser informado sobre as possíveis complicações do procedimento médico, a fim de manifestar de forma consciente a sua vontade de realizar ou não o tratamento indicado pelo profissional de saúde. 2.1. A informação deve ser clara e específica em relação ao paciente, não se admitindo o denominado blanket consent, isto é, o consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas, sob pena de violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva e do direito fundamental à autodeterminação do indivíduo. 3. A alta médica hospitalar é prerrogativa do médico responsável pela internação, assistência e acompanhamento do paciente. Logo, havendo liberação precoce do enfermo, o profissional que autorizou sua saída poderá ser responsabilizado pelas consequências oriundas do seu ato, notadamente no caso de complicações ocorridas fora do ambiente hospitalar. 4. Não havendo distinção entre Hospital e médico, prevalecendo, aos olhos do consumidor, a indivisibilidade de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade do nosocômio, uma vez comprovada a culpa do profissional pelo resultado danoso suportado pela paciente. 5. No caso dos autos, o serviço defeituoso prestado à autora não traduz conduta esperada ou mero dissabor da vida cotidiana, pelo contrário, revela violação à honra subjetiva, com piora do estado psicológico devido ao intenso sofrimento causado pelas consequências da ausência de informação adequada e específica sobre o procedimento realizado, bem como da alta hospitalar precipitada, além da dor, aflição, angústia, desgosto e decepção com o tratamento realizado pelo primeiro réu. 5.1. Some-se a isso o prejuízo estético proveniente da cirurgia, a qual resultou em uma cicatriz abdominal mediana infra e supraumbilical de 21 cm. 6. Consoante entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Tendo a Seguradora litisdenunciada ofertado resistência ao pedido autoral, deve arcar solidariamente com o ônus da sucumbência. 8. Quanto à atualização dos valores da condenação, deve ser adotado o fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Inclusive, este é o índice utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu desprovido. Recursos do segundo e terceiros réus parcialmente providos. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 39758028. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o Tribunal a quo delimitou claramente inexistir vínculo trabalhista ou de subordinação entre médico e o ente hospitalar recorrente e que o dano foi causado exclusivamente por falha técnica restrita ao profissional médico, motivo pelo qual não há espaço para responsabilização da recorrente pelo alegado erro médico já que não preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028